Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747026-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GABRIELLA NAVES CORTES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., contra a decisão que teria aplicado a multa de R$ 5.000,00 fixada na decisão de id 171800295 nos autos 0717964-30.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, dado que a decisão impugnada já estaria sob o aludido efeito, o qual teria sido concedido em análise perfunctória do agravo de instrumento 0743984-21.2023 (desta Relatoria), o qual resultou provido pelo colegiado, à unanimidade, nos seguintes termos (acórdão 1803992, Dje 28.1o.2024). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUXOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA DO EVENTO ODONTOLÓGICO NO PLANO CONTRATADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. O cirurgião-dentista assistente indicou a realização do procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar com anestesia geral, em razão do quadro de saúde da paciente (21 anos de idade, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, transtorno misto ansioso e depressivo e TDAH), sendo contraindicada a realização sob anestesia local. II. Porém, o relatório não faz qualquer menção à situação de urgência ou emergência (procedimento aparentemente eletivo), tampouco especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico, sem o estabelecimento do contraditório. III. Além disso, a junta médica-odontológica instaurada pelo plano de saúde apresentou conclusão diversa à do cirurgião-dentista assistente, na qual sustenta que a referida cirurgia não preenche os qualificativos de urgência e emergência, e informa a não obrigatoriedade de cobertura do evento odontológico no plano contratado. IV. Nesse panorama, constata-se a necessidade de se aguardar a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de que se possa concluir, com maior segurança, pela abusividade (ou não) da recusa de cobertura. V. Agravo conhecido e provido. Nesse ínterim, o Juízo de origem teria deferido o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e, com isso, determinado o desbloqueio do valor referente à multa de id 174534876 (id 177083668). Além disso, em consulta ao sistema informatizado na presente data, constata-se que foi prolatada sentença de improcedência nos autos originários, sendo que a agravada já teria interposto apelação contra a decisão. Desse modo, resulta prejudicado o agravo de instrumento interposto pela Unimed Seguros Saúdes S.A., tendo em vista não mais subsistir a multa cominatória impugnada. Julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator